Tribunal: TJSP
Processo: 1008020-57.2022.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-18
Data de publicação: 2024-08-18

Ementa:
Decisão monocrática no 36982

Apelação cível. Ação de cobrança de indenização securitária. Sentença de procedência em relação à seguradora e de extinção do feito sem exame do mérito, em relação à corré Clealco, ante o reconhecimento da coisa julgada. Apelo da corré Clealco.

Deserção configurada. Indeferida a gratuidade de justiça, não foi recolhido o preparo recursal pela apelante no prazo

Ementa:
Decisão monocrática no 36982

Apelação cível. Ação de cobrança de indenização securitária. Sentença de procedência em relação à seguradora e de extinção do feito sem exame do mérito, em relação à corré Clealco, ante o reconhecimento da coisa julgada. Apelo da corré Clealco.

Deserção configurada. Indeferida a gratuidade de justiça, não foi recolhido o preparo recursal pela apelante no prazo fixado. De rigor o recolhimento das custas recursais no juízo "a quo".

Apelação não conhecida, com determinação.